Tribunal: TJDFT
Processo: 0733523-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733523-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORA: ZILENY DA SILVA GUIMARÃES ORTIZ RÉU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A autora para que cumpra integralmente a determinação de emenda da petição inicial de ID no 30074736, em relação aos itens “d” e “e”, no prazo de 15 dias e sob pena de indeferimento da petição inicial. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO